Tribunal: TJMT
Processo: 1007890-88.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007890-88.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TELMA APARECIDA OLIVEIRA DO CARMO - CPF: 503.817.171-00 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

São improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 41802997
– pág. 01).

A embargante
sustenta contradição no acórdão alegando inexistência de apuração unilateral de irregularidade em medidor da parte embargada. Aduz que o
decisum
ignorou as provas constantes dos autos.

Assim, requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar a contradição aludida e modificar o
decisum
, bem como prequestionamento de matéria.

Sem contrarrazões (Num. 44547969 – pág. 01).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegada contradição constante no acórdão. Só
se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1022 do CPC.

A questão alegada foi decidida, conforme extrato do acórdão (Num. 37429461 – pág. 01/02):

A empresa apelante afirma que realizou todos os procedimentos legais e necessários à aferição do consumo e que a irregularidade fora constatada por fiscalização levada à efeito na UC da apelada (Unidade Consumidora no 139191-1), juntando, inclusive, fotos do terminal, para comprova-la, daí a pretensão de recuperação do consumo cobrado na fatura (Num. 34042546; Num. 34042547 – pág. 01/03).

Ora, a Resolução no 456/2000 da ANEEL indica os procedimentos que devem ser adotados pelas Concessionárias de energia elétrica à apuração de possíveis irregularidades no consumo de energia elétrica:

Art. 72. Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências:

I - emitir o “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, em formulário próprio, contemplando as informações necessárias ao registro da irregularidade, tais como:

a) identificação completa do consumidor;

b) endereço da unidade consumidora;

c) código de identificação da unidade consumidora;

d) atividade desenvolvida;

e) tipo e tensão de fornecimento;

f) tipo de medição;

g) identificação e leitura(s) do(s) medidor(es) e demais equipamentos auxiliares de medição;

h) selos e/ou lacres encontrados e deixados;

i) descrição detalhada do tipo de irregularidade;

j) relação da carga instalada;

l) identificação e assinatura do inspetor da concessionária; e

m) outras informações julgadas necessárias;

“II - promover a perícia técnica, a ser realizada por terceiro legalmente habilitado, quando requerida pelo consumidor;

No caso em tela verifica-se que a Concessionária lavrou o Termo de Ocorrência no 600941 na busca de comprovar o consumo faturado, porém, como observado no referido documento (Num. 34042548 – pág. 02), não foi a consumidora, ora apelada, notificada do procedimento de inspeção no medidor de energia elétrica, visto que não assinado por ela, caracterizando-se em ato unilateral, inobservados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Este e. Tribunal já decidiu que há necessidade de comprovação por parte da concessionária de energia elétrica da irregularidade no medidor de consumo na UC e a adoção dos procedimentos previstos no art. 72, da Resolução da ANEEL no 456/2000. Somente após a constatação e notificação do consumidor sobre as irregularidades apuradas, é que será válida a cobrança da diferença entre o faturado com medidor irregular e o efetivamente devido (TJ MT Ap. 20722/2016).

O c. STJ também já assentou que somente depois de comprovada
a
ocorrência de irregularidade no medidor de energia elétrica, é que se imporá
a
responsabilidade a
o consumidor,
que se aproveitou
da
irregularidade ou permitiu que terceiro dela se aproveitasse, art. 72, IV, “c”
da
Resolução no 456/00
da
ANEEL (STJ Ag 1279155/RS).

A asseveração da embargante
de que o acórdão afrontou dispositivo, não favoreceu as provas colacionadas, ou deu interpretação diversa de decisões outras, não se ajusta aos embargos de declaração, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via, como se verifica do
art. 1.022 do CPC
.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões.

Engana-se a embargante quando da demonstração de contradição, pois
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ - REsp 218.528)
.

A embargante não demonstrou que houve contradição no acórdão
(STJ REsp 254413)
. O que se vê, na verdade, é o seu inconformismo com a decisão desta Câmara, procurando forçar nova discussão da matéria.

Ora, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração
(TJ/MT ED, 100905/2013).

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Portanto, se o acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta da apelação, não se pode alegar contradição a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020